Tribunal: TJDFT
Processo: 0004149-96.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0004149-96.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON GOMES DA CRUZ APELADO: NELI FEREIRA DOS SANTOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GILSON GOMES DA CRUZ contra sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação ordinária ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou procedentes os pedidos. O apelante comunicou que as partes "iniciaram uma série de tratativas extrajudiciais com a intenção de compor e por termo ao litígio de maneira amistosa”. Assim, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 40 dias úteis, diante da complexidade da causa e da relevante questão social envolvida (ID 71860304). A TERRACAP afirmou que as partes estão em busca de autocomposição e por isso concorda com a suspensão do feito por 40 dias úteis (ID 72916719). Foi deferida a suspensão do processo por 40 dias úteis (ID 73114000). Decorrido o prazo, as partes foram intimadas para informem sobre o resultado da tentativa de autocomposição (ID 75767521) e pediram a prorrogação da suspensão do processo por mais 40 dias úteis, ao argumento de que continuavam em tratativas para autocomposição, pelo que foi deferida a nova suspensão (ID 76870750). É o relatório. Diante do esgotamento do novo prazo de suspensão, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 dias, informem sobre o resultado das tratativas e requeiram o que entenderem de direito. Ao final, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator